Tribunal: TJDFT
Processo: 0724364-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. INOCORRENTE. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. TRANSPORTE. REMOÇÃO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. UTI AÉREA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. EXCLUSÃO CONTRATUAL. EXPRESSA. APLICABILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. DANO MORAL. AFASTADO. PRECEDENTES. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de julgar desnecessária a realização de perícia contábil para elucidação dos fatos, já suficientemente esclarecidos pelas provas documentais juntadas aos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O contrato de plano de saúde operado por entidade de autogestão não está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O art. 12, II, e da Lei no 9.656/1998 e os arts. 5o e 6o da Resolução Normativa no 259/2011 da ANS preveem a obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde do serviço de transporte do segurado até o prestador credenciado para o atendimento, no caso de inexistência de prestador que ofereça o serviço ou procedimento demandado no município.
3.1. Entretanto, as normas citadas não exigem que o transporte seja realizado por um meio específico, e inexiste norma legal ou regulamentar que exija que as operadoras de plano de saúde custeiem serviço de transporte por UTI aérea.
4. Havendo cláusula contratual com previsão clara e expressa de exclusão de cobertura do serviço de transporte por UTI aérea, a operadora de plano de saúde não pode ser compelida ao ressarcimento do referido serviço, ante a inexistência de qualquer norma legal ou regulamentar nesse sentido. Precedentes.
5. Considerando-se legítima a negativa de cobertura de transporte aéreo, afasta-se qualquer ilicitude capaz de justificar a indenização moral.
6. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso do autor conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença reformada.